Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado a esta Corte de Justiça e disponibilizado no sistema de acompanhamento processual eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, aquela Corte Superior reconhecera, no bojo da questão de ordem aventada nos autos dos Recursos Especiais no 1.769.209/AL e 1.769.306/AL, ambos da Relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, a ocorrência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito no que concerne à exata compreensão dos limites da tese definida no tema 531 do STJ, na qual fora fixado o seguinte entendimento: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012)”. Reconhecida a multiplicidade de recursos sobre a matéria, o eminente Ministro Relator dos apelos especiais, através de decisão prolatada no dia 24/04/2019, sujeitara-os à fórmula de julgamento estabelecida pelos artigos 1036 e 1037 do Código de Processo Civil vigente, e propusera o prosseguimento da proposta de revisão de entendimento firmado, a fim de definir se “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução do Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1.009 do STJ), de forma a ser observado o decidido em todos os processos que têm como objeto a discussão de aludidas questões. Determinara, ademais, o sobrestamento do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, em que haja discussão das matérias alinhavadas. Alinhadas essas premissas afere-se que, ante o determinado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça no exercício da competência que lhe fora assegurada pelo legislador constituinte, o trânsito deste processo e o exame do apelo e da Remessa Necessária aviados devem ficar paralisados até que seja resolvida a questão alvo da controvérsia afetada para julgamento sob fórmula do artigo 1.036 do CPC. É que o objeto da ação e dos recursos formulados está compreendido no alcançado pelo decidido nos recursos nomeados, à medida que alcança discussão sobre a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pela autora da demanda, montante este que fora pago indevidamente por erro operacional da Administração Pública. A suspensão, a seu turno, perdurará até que haja o julgamento dos Recursos Especiais referidos, pois servirá como parâmetro do entendimento da Corte Superior sobre a controvérsia. Esteado na argumentação aduzida, suspendo, em atenção ao determinado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o trânsito processual e o exame do apelo e da Remessa Necessária até que seja resolvida a controvérsia que é objeto dos recursos especiais representativos da controvérsia, ficando confiada aos litigantes a incumbência de noticiarem a resolução da questão, tão-logo se verifique, de forma a ser retomado o curso processual de conformidade com o legalmente regulado e com o deliberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator